Tribunal: TJMT
Processo: 1022716-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022716-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JUCIMARA DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 694.034.901-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO(S):

JUCIMARA DE ARAUJO SOBRINHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA

– CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – CARTA AR RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA EMPRESA REQUERIDA – VALIDADE – ARTIGO 248, § 4º, DO CPC/15
- RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra a decisão proferida nos autos do

Cumprimento de Sentença na Adjudicação Compulsória n. 1055901-29.2020.8.11.0041

ajuizada por
JUCIMARA DE ARAÚJO SOBRINHO
que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pela parte requerida/executada, bem como determinou a intimação da parte executada para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar pagamento da condenação atualizado, acrescido da multa e os honorários previstos no artigo 523 do CPC/15, sob pena de expropriação forçada.

Em síntese, sustenta que a ação
versa sobre o pedido de adjudicação compulsória de imóvel, no qual a agravada não obteve a lavratura da escritura de compra e venda para a transferência do imóvel.

Alega que foi reconhecida a revelia da parte agravante, sendo proferida sentença com resolução de mérito pela procedência da demanda, determinando a expedição da carta de adjudicação e pagamento de honorários sucumbenciais de 10% no valor da causa.

Salienta que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em razão de que a citação não possui vícios, pois foi encaminhada para o endereço declinado nos autos e recebida por pessoa que se identifica como representante da empresa, porém, entende que o endereço constante do contrato de compra é de um empreendimento comercial, o que não caracteriza como condomínio, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC/15.

Aduz que por se tratar de um edifício comercial, tal fato não é suficiente para a validade e entrega da carta de citação ao funcionário do prédio/recepção.

Assevera que no caso de edifício comercial, a pessoa citada deverá possuir vínculo junto a empresa requerida, seja de subordinação ou representação, o que não ocorreu, portanto, não há falar na aplicação da teoria da aparência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
que se reconheça a nulidade da citação da agravante para que seja determinando o regresso dos autos à fase de conhecimento com a designação da audiência de conciliação.

A liminar foi indeferida (ID
149771194
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
153053161
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravada ajuizou
Adjudicação Compulsória n. 1055901-29.2020.8.11.0041

em face da requerida/agravante, aduzindo as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda nº 038/2007, referente ao apartamento 1601, localizado no 16º pavimento, do Edifício Orquídeas, Torre B, do Condomínio Garden Ville, com vagas de garagem números 1601, 1601B e 1601C, sob matriculas nº 105.478, folha 023, nº 105.666, fls. 11, nº 105.667, fls. 012 e nº 105.668, fls 013, respectivamente, perante o 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT
.

Alegou que, conforme cláusula terceira, a requerida comprometeu-se a entregar o imóvel concluído, com habite-se, em 30/10/2010, sendo que a escritura seria outorgada após a quitação total de todos encargos, conforme cláusula segunda.

Sustentou que o saldo devedor foi devidamente quitado, conforme termo de quitação emitido pela própria requerida em 22/11/2020.

Asseverou que diante do cumprimento de todas as obrigações perante a requerida, esta não outorgou a escritura definitiva do apartamento e vagas de garagem.

Assim, ajuizou a ação de adjudicação para o fim de determinar o cumprimento da obrigação de fazer, outorgando a escritura de compra e venda relativo ao apartamento e vagas de garagem.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes,
julgou procedente
o pedido da parte requerente, para adjudicar em seu favor COMPULSORIAMENTE o imóvel residencial apartamento 1601, localizado no 16º pavimento, do edifício Orquídeas, Torre B, do Condomínio Garden Ville, e vagas de garagem números 1601, 1601B e 1601C.

A parte autora apresentou o cumprimento de sentença, alegando ser credora da importância de R$ 33.323,87, relativo aos honorários (10% sobre o valor da causa atualizado).

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 149555153 e a parte autora se manifestou no ID 149555153.

O magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes,
nos termos do artigo 525, do CPC/15, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa decisão, recorre a parte requerida/executada.

Pois bem.

Salienta-se que a citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238 do CPC/15), motivo pelo qual, para a validade do processo, é indispensável a citação inicial da requerida (art. 239 do CPC/15).

Logo, em regra, “far-se-á a citação pessoalmente ao réu” (art. 238 do CPC/15).

Todavia, o Código de Processo Civil/2015 expressamente inovou ao estabelecer a hipótese de recebimento de carta de citação por pessoa diversa do destinatário - pessoa física ou jurídica - que domiciliado em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, autorizando a entrega do instrumento de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Nesse sentido, o § 4º do art. 248 do CPC/15, assim dispõe:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Carta AR de Citação foi enviada para o endereço da agravante indicado na petição inicial e no contrato de compra e venda (Rua Barão de Melgaço, 2754, Centro Sul, Cuiabá/MT), conforme ID 149555153.

Na ocasião, a Carta foi enviada em 03/03/2021 e recebida por Lucinete Arruda na data de 05/03/2021 (ID 149555153), tendo a agravante alegado que se tratava de funcionária do prédio comercial onde a agravante encontra-se situada, conforme abaixo:

Observa-se que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante arguiu a nulidade da citação sob o fundamento de que a pessoa que assinou o AR não possui relação com a empresa, mas reconhece que a carta foi assinada por Lucinete Arruda, então funcionária do edifício onde encontra-se a executada/agravante.

Destarte, incontroverso o fato de que a Carta AR de Citação foi entregue a funcionária da portaria responsável pelo recebimento de correspondência do Condomínio Edifício Work Tower, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT.

Desse modo, para que seja válida a intimação da pessoa jurídica, basta que seja recebida na sede da empresa, desde que o endereço constante do AR seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – ATO CITATÓRIO REALIZADO NA PESSOA JURÍDICA DO EMBARGADO/EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTAMENTE COM INSTRUMENTO DE MANDATO JUNTADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OUTORGAVA PODERES PARA O ADVOGADO PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DO MANDATO - HIPÓTESE QUE SE ADEQUA AO ARTIGO 239, § 1º, DO CPC, BEM COMO, AO ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade da citação, mormente quando apresentada defesa e acostado instrumento de procuração e substabelecimento a advogado legalmente habilitado. 2. ‘É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa.’ (AgRg no AREsp 596.989/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).
(TJ/MT, N.U 1010904-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PELO APELANTE. BENESSE CONCEDIDA. TENDO SIDO A CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO, O ATO FOI VÁLIDO, À LUZ DA PREVISÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 248 DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ/RS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000151-53.2020.8.21.5001, 19ª Câmara Cível, Desembargador ANTONIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Por força do § 4º do art. 248 do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Situação em que a demandada não nega que o endereço ao qual enviadas as cartas de citação/intimação estivesse incorreto; apenas afirmou que não foi recebido por pessoa com poderes para tanto. Ocorre que as três cartas expedidas no processo foram recebidas no local pela mesma pessoa, sendo questionável concluir que o recebedor esteja aleatoriamente no local neste período, sem que seja porteiro ou tenha alguma ligação com o condomínio/prédio, pois a consequência lógica, se fosse desconhecido àquele local, era recusar o recebimento da correspondência. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento, nº 70081904278, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14/11/2019).

Logo, não há falar em nulidade da citação.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023